Tribunal: STF
Processo: Rcl 85568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  pelo Município da Estância Hidromineral de Poá/SP em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça (Processo SLS 3.608/DF), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE. 
Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Município de Poá/SP, ora Reclamante, impetrou mandado de segurança sob o n. 1055481-42.2023.4.01.3400 (doc. 2), em trâmite no Juízo Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, para fins de reconhecimento do seu direito de receber os royalties de petróleo e gás natural, com relação à sua parte nos 60% devidos aos municípios afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural. O pleito se deu com base no artigo 20, § 1º, da Constituição Federal, no artigo 40, II, “d”, da Lei 9.478/97, atualmente artigo 40, II, c, pelas alterações da Lei 12.734/12, e no artigo 2º, § 1º, II, da Portaria 29/2001, da Agência Nacional do Petróleo-ANP, e tem como autoridade coatora o Diretor-Geral da ANP. 
[...]
O Reclamante sustentou encontrar-se enquadrado na Zona de Influência de Instalação-ZII com relação ao Município de Guararema/SP, onde estão as instalações de armazenagem, de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, e por serem referidos municípios, segundo o IBGE, integrantes da mesma região geoeconômica, qual seja, a microrregião de Mogi das Cruzes, também conhecida como do Alto Tietê.
[...]
O Município de Guararema/SP, ao qual atualmente é devido de modo exclusivo e não compartilhável os 40% dos royalties, na forma do inciso I, acima, desde abril 2008, além daqueles 40%, vem recebendo também, integral e cumulativamente, a receita dos 60% do inciso II.
No Mandado de Segurança 1055481-42.2023.4.01.3400, que trata do caso ora enfocado, foi proferida sentença concedendo a segurança “para determinar a autoridade impetrada que inclua o impetrante no rol de Municípios submetidos à zona de influência das instalações localizadas na cidade de Guararema-SP, integrando-o no cálculo e recebimento dos restantes 60% dos royalties (art. 2º, §1º, inciso II, da Portaria ANP n. 29/2001)” - grifamos.
[...]
Da sentença a Agência Nacional do Petróleo-ANP interpôs recurso de apelação sem efeito suspensivo, ora em curso no Colendo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com distribuição recente, em 5/8/2025.
[...]
Já o Município de Guararema que, insista-se, não integra o mandamus, ingressou com Suspensão de Liminar e de Segurança, processo 1041680- 40.2024.4.01.0000, perante o E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) com o objetivo de suspender a execução da sentença que concedeu a segurança. 
A suspensão foi inicialmente deferida em decisão liminar da d. Presidência daquele TRF1. Em Agravo Interno interposto pelo ora Reclamante, o i. Presidente reviu o anterior entendimento para, então, negar a suspensão vindicada, no que foi acompanhado pela maioria dos julgadores da E. Corte Especial, em julgamento de 9/6/2025 (DJe de 12/6/2025), com ementa ao acórdão deste teor:
[...]
Inconformado, o Município de Guararema ingressou com nova Suspensão Liminar de Segurança, desta feita perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a SLS 3608/DF. Ao apreciar o feito, o eminente Ministro Presidente daquela Corte Superior, entendendo presentes os requisitos autorizadores, deferiu liminarmente a suspensão da execução da sentença proferida nos autos do mandado de segurança já referido até o julgamento da respectiva apelação, em decisão de 17/6/2025 (DJe 23/6/2025) com a ementa neste sentido:
[...]
O Município de Guararema apresentou embargos de declaração e, em recente decisão de 17/9/2025, o i. Presidente do STJ acolheu-os com efeitos infringentes e deu maior extensão aos efeitos da decisão de 17/6/2025, nestes termos: “Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos da sentença prolatada no Mandado de Segurança n. 1055481-42.2023.4.01.3400 até o trânsito em julgado da ação” – o destaque não é do original.
[...]
Em razão da decisão de 17/6/2025, o ora Reclamante, entendendo ser cabível formular pleito de contracautela perante esse Colendo Supremo Tribunal Federal, ingressou com pedido de suspensão de liminar autuado sob o número 1.836/DF, que, entretanto, recebeu decisão do eminente Ministro Presidente no sentido de negar seguimento ao pleito.
Como a discussão travada no caso concreto envolve matéria constitucional, ainda que também tenha discussão infraconstitucional, alternativa não resta a este Reclamante senão valer-se da presente Reclamação para preservar a competência deste E. Supremo Tribunal Federal. “

Ao final, requer seja julgada “procedente a presente Reclamação, para, reconhecendo-se a competência exclusiva deste Colendo Supremo Tribunal Federal para apreciar a julgar eventual medida de contracautela intentada pelo Município de Guararema, cassar a decisão do eminente Ministro Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos da SLS 3.608/DF que determinou a suspensão da execução da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança 1055481-42.2023.4.01.3400, com a consequente determinação de extinção da SLS 3.608/DF, intentada pelo Município de Guararema erroneamente perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça”. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sustenta a parte Reclamante a necessidade de  ”enfrentamento por esta E. Corte no que tange à usurpação de sua competência pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”. 
O pedido é manifestamente incabível.
O ato reclamado possui, em síntese, o seguinte teor (eDoc. 9, fl. 1-6):

“SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ENQUADRAMENTO DE MUNICÍPIO NA ZONA DE INFLUÊNCIA DE INSTALAÇÃO PARA FINS DE RECEBIMENTO IMEDIATO DE ROYALTIES DE PETRÓLEO. OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS DEMONSTRADAS. GRAVE LESÃO CONFIGURADA. PEDIDO DEFERIDO
Trata-se de pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença formulado pelo Município de Guararema/SP contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que indeferiu o pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença n. 1041680- 40.2024.4.01.0000
Consta dos autos que o Município de Estância Hidromineral de Poá/SP impetrou o Mandado de Segurança n. 1055481-42.2023.4.01.3400 contra o Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP objetivando seu enquadramento na Zona de Influência de Instalação para fins de recebimento de royalties de petróleo. 
A segurança foi concedida "para determinar à autoridade impetrada que inclua o impetrante no rol dos Municípios submetidos à zona de influência das instalações localizadas na cidade de Guararema-SP, integrando-o no cálculo e recebimento dos restantes 60% dos royalties (art. 2º, §1º, II, da Portaria ANP n. 29/2001)" (fl. 94). 
Contra a sentença, o Município de Guararema ajuizou a Suspensão de Liminar e de Sentença n. 1041680-40.2024.4.01.0000 e obteve decisão favorável. No entanto, como dito, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao julgar o Agravo Interno do Município de Estância Hidromineral de Poá, revogou a liminar e indeferiu a SLS (fls. 73-87).
[...]
Assim, o Município de Guararema demonstrou que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas, na medida em que interfere, repentinamente, na organização das suas políticas públicas, comprometendo a execução de serviços essenciais à população. 
Por outro lado, a suspensão dos efeitos da sentença não importa em prejuízo de maior ou menor quilate para o Município de Estância Hidromineral de Poá/SP, autor da demanda na origem, que não conta com os valores referentes aos royalties de petróleo em seu orçamento e, ao final (caso seja acolhido seu pedido), pode discutir o reembolso deles em relação a quem eventualmente recebeu sua cota-parte. 
Na verdade, a manutenção da tutela de urgência concedida em sentença pelo juízo de primeiro grau acarreta verdadeiro periculum in mora inverso, a comprometer gravemente a ordem econômica e a ordem pública no que concerne ao requerente. 
Por esses fundamentos, na SLS 3.249, ajuizada pelo Município de Guararema em caso análogo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu que "a decisão impugnada neste incidente, ao incluir o município autor como beneficiário de repasse de royalties de petróleo, impôs à parte ora agravada perda financeira relevante, capaz de comprometer todo o planejamento orçamentário do Ente público."
[...]
Diante do exposto, defiro o pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença para suspender os efeitos da sentença prolatada no Mandado de Segurança n. 1055481- 42.2023.4.01.3400 até o julgamento da Apelação contra ela interposta.”

 Opostos Embargos de Declaração, pelo Município de Guararema/SP, ora Beneficiário, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão acolhendo-os, com efeitos infringentes, nos seguintes termos (eDoc. 9, fl. 7-9):  

“Trata-se de Embargos de Declaração opostos à decisão que deferiu o pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença para suspender os efeitos da sentença prolatada no Mandado de Segurança n. 1055481-42.2023.4.01.3400 até o julgamento da Apelação. 
Em síntese, o Município de Guararema afirma que, ao limitar a contracautela ao julgamento da Apelação, a decisão restringiu a aplicação do art. 4º, § 9º, da Lei n. 8.437/1992. Argumenta que tal cenário esvaziaria os efeitos práticos da medida suspensiva anteriormente deferida no âmbito da SLS n. 3.249/DF, que envolve a mesma requerente.
[...]
De fato, a limitação dos efeitos da suspensão ao julgamento da Apelação não foi devidamente fundamentada. 
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a suspensão, nos termos do § 9º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal ou até outro prazo fixado pelo Presidente do Tribunal.
[...]
Contudo, assiste razão à parte embargante quando afirma que o presente caso deve seguir a mesma solução dada à SLS n. 3.249/DF, também ajuizada pelo Município de Guararema em caso similar. Naqueles autos, em decisão já transitada em julgado, a contracautela foi deferida para sustar os efeitos da sentença até o trânsito em julgado da ação originária. 
Por dever de coerência e integridade (art. 926 do Código Processual Civil), os provimentos judiciais de casos praticamente idênticos devem ter a mesma conclusão, especialmente quando não há motivo suficiente para afastar a regra geral do art. 4º, § 9º, da Lei n. 8.437/1992. 
Registre-se que, ao contrário do que defende a parte embargada, o referido dispositivo não se aplica apenas à Ação Cautelar Inominada, à Ação Popular e à Ação Civil Pública. Como dito, nos termos da jurisprudência do STJ, cabe à Presidência do Tribunal definir até quando vigorará a suspensão.
 Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos da sentença prolatada no Mandado de Segurança n. 1055481-42.2023.4.01.3400 até o trânsito em julgado da ação.“ 

 O ato impugnado, diferentemente do que sustentado pelo Reclamante, tão somente apreciou matéria pertinente ao âmbito de cognição inerente à jurisdição atribuída Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Lei 8.437/1992. 
Importante o destaque de que instado a se manifestar sobre a competência do STF para apreciar o pedido de suspensão de liminar concedida pelo juízo ora reclamado, nos autos da SL 1.836, ajuizada pelo ora reclamante, o Min. ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência da CORTE, assentou que “Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Confira-se, nesse sentido: SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux- Presidente, j. em 21.06.2022; STP 989, sob minha relatoria, j. em 07.12.2023, e STP 990, sob minha relatoria, j. em 25.01.2024. O Município de Poá é o impetrante no processo originário”, nos termos de decisão que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVADESEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que retirou a eficácia de sentença favorável ao Município da Estância Hidromineral de Poá/SP. O ato suspenso assegurava a redistribuição dos royalties atualmente percebidos pelo Município de Guararema/SP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A parte requerente não demonstrou o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que concedeu a medida de contracautela anterior, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. 
4. Além disso, de acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. O requerente pretende, em verdade, o reestabelecimento de sentença prolatada pelo juízo de primeira instância. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Pedido a que se nega seguimento.”

Portanto, não há que se falar, na espécie, em usurpação da competência desta CORTE. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 2 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente